Tribunal: TJPA
Processo: 0001651-09.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001651-09.2015.8.14.0024

APELANTE: ALAN TEIXEIRA DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001651-09.2015.814.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: ALAN TEIXEIRA DO AMARAL

ADVOGADO: DR. JOÃO RAIMUNDO DE BARROS JÚNIOR OAB/PA 15.728

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). INCABÍVEL. AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE, QUE FOI ENCONTRADO COM OUTROS APETRECHOS UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA, DEMONSTRAM QUE O AGENTE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA. MUDANÇA DE REGIME. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001651-09.2015.814.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: ALAN TEIXEIRA DO AMARAL

ADVOGADO: DR. JOÃO RAIMUNDO DE BARROS JÚNIOR OAB/PA 15.728

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ALAN TEIXEIRA DO AMARAL
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 c/c art. 14 da Lei nº 10.826/06, a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias multas, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID n° 4438715 p. 2-4) que no dia 01/04/2015, por volta de 06h00, policiais civis flagraram o Apelante com: 01 (uma) pistola Taurus calibre 380, sem número aparente, municiada com 08 (oito) cartuchos calibre 380 intactos; (01) uma espingarda calibre 36, sem marca e número aparentes; 02 (dois) aparelhos celulares marca Samsung; 01 (um) aparelho celular Marca Motorola; aproximadamente 94g (noventa e quatro gramas) de cocaína; 401g (quatrocentos e um gramas) de petecas de “crack”; 70,6g (setenta gramas e seis miligramas) distribuídos em 15 (quinze) papelotes da mesma substância; 03 (três) caixas de bicarbonato de sódio; 01 (uma) balança de precisão da marca Diamond; 01 (um) televisor LCD Panasonic 32”; 01 (um) notebook marca Win, cor preta; 01 (um) aparelho de DVD Marca LG, preto; a importância de R$ 6.358,00 (seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais) em dinheiro, e, 01 (um) veículo Marca/Modelo VW/GOL, placa JXL-0673, cor preta, ano 2007, Chassi 9BWCA05W27P075653 em nome de Fernando Rodrigues da Silva, por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão direcionada ao endereço do recorrente.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4438720 - p. 8-16), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4438721 p. 8-10), requerendo o reconhecimento da diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei de drogas, com a consequente modificação do regime para o aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso, manifestando-se pelo improvimento do apelo. (ID n° 4438721 p. 12-15).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4438721 p. 30-35)
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado. Da Mudança de Regime

Nas razões deste recurso, a defesa alega que não há provas nos autos de que o Réu se dedica às atividades criminosas, tampouco que mantinha um ponto de venda em sua residência, em razão disso pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Contudo,
não assiste razão ao apelante.

Na sentença, consta a seguinte motivação a respeito:

“(...)

As circunstâncias do delito são ruins pois
o réu fazia do tráfico seu meio de vida, vendendo de modo reiterado a droga em sua residência onde funcionava verdadeiro ponto comercial de venda, entretanto essa circunstância será utilizada para afastar a minorante do §4º
, razão pela qual nesse momento é considerada neutra;

(...)

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torno a reprimenda aqui fixada em definitiva.”

São requisitos para que o condenado faça
jus
à causa de diminuição de pena prevista no 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06: ser primário, ter bons antecedentes e
não se dedicar às atividades delituosas
ou integrar organizações criminosas.

Na hipótese
,
constato que há provas contundentes de que o Apelante não se trata de um criminoso ocasional, pelo contrário, demonstra a sua dedicação ao comércio ilícito de drogas, considerando que com ele,
além da quantidade, diversidade e modo de acondicionamento dos entorpecentes foram apreendidos vários apetrechos:

(03 (três) caixas de bicarbonato de sódio, 01 (uma) balança de precisão da marca Diamond, 02 (armas) armas, 02 (dois) aparelhos celulares marca Samsung e 01 (um) aparelho celular Marca Motorola)
que são utilizados para a atividade de traficância, evidenciando não ser esse um fato isolado, o que impede de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.

A respeito, colaciono, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA
OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADA E NOCIVIDADE DAS DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (....)

4. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

5. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.

6. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

7. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

8. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

9. (....).

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 663.557/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Desta feita, incabível o pleito de reconhecimento de causa de diminuição da pena, pelo que mantenho inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau.

2. Da Pleiteada Modificação para o Regime Aberto:

Permanecendo intocado o
quantum
final da reprimenda estabelecido pelo julgador originário, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias multa, resta prejudicada a análise do pedido de modificação para o regime aberto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______________ de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022